Tribunal: TJBA
Processo: 8004124-24.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004124-24.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: TATIANE DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ART. 537, §1º DO CPC. MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. R$ 15.000,00 CORRESPONDENTE A 30 DIAS. MORA DE 5 ANOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. RECURSO REJEITADO. I - O acórdão impugnado manteve integralmente a sentença de primeiro grau, incluindo as astreintes fixadas, não havendo necessidade de fundamentação específica sobre matéria que não foi objeto de impugnação recursal nas razões de apelação. II - A multa fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 15.000,00, mostra-se razoável e proporcional, correspondendo a apenas 30 dias de mora e representando 14,5% do prejuízo acumulado pela beneficiária em 5 anos sem receber a pensão. III - A mora de aproximadamente 5 anos (2020-2025) no cumprimento de obrigação previdenciária de natureza alimentar não configura justa causa, sendo insuficiente a alegação genérica de entraves burocráticos sem comprovação concreta. IV - O art. 537, §1º do CPC permite modificar ou excluir astreintes quando excessivas ou demonstrada justa causa, hipóteses não configuradas no caso concreto. V - A discussão sobre valores exatos acumulados de astreintes é matéria própria da fase de cumprimento de sentença, momento processual adequado para liquidação com análise das datas precisas de intimação e cumprimento. VI - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido intacto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8004124-24.2020.8.05.0146 da Comarca de Juazeiro, em que figuram como partes Embargante, ESTADO DA BAHIA, e, Embargada TATIANE DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR os Embargos Declaratórios opostos pelo ESTADO DA BAHIA, pelas razões constantes do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora